Tribunal: TJES
Processo: 5002427-12.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002427-12.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FERREIRA XAVIER SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA registrado(a) civilmente como JORGE ANTONIO FERREIRA XAVIER

AGRAVADO: MARCO ANTONIO PEREIRA SOBREIRA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DA TUTELA POSSESSÓRIA. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Manutenção de Posse, na qual o Juízo de origem determinou a citação do réu e postergou a análise do pedido liminar formulado na inicial para momento posterior à manifestação da parte contrária, sem designar audiência de justificação prévia. O agravante pleiteia a reforma da decisão, sustentando que preenche os requisitos para a concessão da liminar de manutenção de posse e, subsidiariamente, requer a designação da audiência prevista no art. 562 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise do pedido liminar possessório para momento posterior à oitiva da parte contrária; (ii) estabelecer se, diante da ausência de deferimento da liminar, seria obrigatória a designação de audiência de justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise da liminar possessória para após a manifestação da parte ré, pois tal decisão implica, na prática, a negativa de urgência ao pedido e causa gravame à parte autora.

O art. 562 do CPC dispõe que, caso a petição inicial não esteja devidamente instruída para o deferimento da liminar inaudita altera parte, o juiz deve designar audiência de justificação prévia, não sendo admitido o simples adiamento da análise do pedido liminar para momento posterior sem oportunizar ao autor o reforço da prova.

A ausência da designação da audiência de justificação prévia caracteriza nulidade do ato decisório, por inobservância ao procedimento legal previsto para as ações possessórias de força nova.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É cabível Agravo de Instrumento contra decisão que posterga a análise de pedido liminar em ação possessória para momento posterior à oitiva do réu, por implicar prejuízo à parte autora. 2. O juiz, ao não deferir liminar possessória por insuficiência de provas, deve designar audiência de justificação prévia nos termos do art. 562 do CPC, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 561; CPC, art. 562.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AI 5013135-92.2023.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 27.02.2024; TJDF, AGI 07152.77-09.2024.8.07.0000, Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva, j. 12.09.2024; TJSP, AI 2145317-24.2025.8.26.0000, Rel. Des. Júlio César Franco, j. 16.06.2025; TJMG, AI 0453008-13.2025.8.13.0000, Rel. Des. Octávio de Almeida Neves, j. 03.06.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5002427-12.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER

AGRAVADO: MARCO ANTÔNIO PEREIRA SOBREIRA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação de Manutenção de Posse (com pedido liminar) ajuizada por Jorge Antônio Ferreira Xavier em face de Marco Antônio Pereira Sobreira, o MM. Juiz
a quo
, na Decisão reproduzida à página 61 do id 12263678 (integrada à página 71 do mesmo id), determinou a citação do Requerido e, ademais, assim consignou no final de seu
decisum
:

“Sobre o pedido liminar, em que pesem os argumentos ventilados pela parte autora para concessão da liminar, entendo como prudente analisar a questão após a manifestação da parte ré.”

Inconformado com esta mencionada conclusão, o Autor, ora Agravante, interpôs o recurso em julgamento (id 12263422), no qual defende que o
decisum
deve ser reformado porque, em síntese, preencheu os requisitos necessários à concessão da ordem liminar de manutenção de posse, bem assim que, caso o Magistrado entendesse como ausentes os requisitos da tutela possessória urgente, deveria previamente designar audiência de justificação prévia.

Com estas informações a respeito dos fatos e fundamentos que envolvem o recurso em julgamento, passo a expor as razões pelas quais minha conclusão,
data maxima venia
do MM. Juiz
a quo
, é pelo parcial provimento do recurso.

Em início de fundamentação, necessário destacar que, embora reconheça a existência de julgados em sentido contrário, meu entendimento é o de que o provimento judicial no qual o Juiz posterga a análise da medida liminar para depois da contestação, em hipótese como a dos autos, é, sim, impugnável por Agravo de Instrumento. Neste sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DECISÃO QUE POSTERGA ANÁLISE DO PEDIDO PARA DEPOIS DA OITIVA DA PARTE REQUERIDA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. PROCEDIMENTO DO ART. 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial, é impugnável pela via do agravo de instrumento a decisão na qual o Juiz posterga a análise da medida liminar requerida na petição inicial para depois da oitiva da parte requerida; neste caso, subentende-se que o Magistrado considerou não haver urgência na análise do pedido
. 2. Nas ações possessórias de força nova, deve a parte autora comprovar os requisitos previstos no art. 561 do CPC, cabendo ao Juiz, se considerar devidamente instruída a petição inicial, deferir a medida de urgência;
caso contrário, deverá designar audiência de justificação prévia para possibilitar à parte autora comprovar suas alegações. Inteligência do art. 562 do CPC. Precedentes
. 3. Na impossibilidade de atos processuais presenciais (em decorrência da pandemia do coronavírus), correta a conclusão do Juiz de substituir a audiência de justificação pela oitiva do réu acerca do pedido liminar. 4. Decisão mantida. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Agravo de Instrumento n.º 5001279-39.2020.8.08.0000, Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida, julgado pela Quarta Câmara Cível em 25.11.2020). (Sem grifo no original).

Em idêntica orientação, o seguinte aresto do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSTERGAÇÃO DO EXAME DO PEDIDO DE LIMINAR. INADEQUAÇÃO. DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. DIREITO SUBJETIVO PROCESSUAL DO AUTOR. I. Na ação de reintegração de posse, sempre que se deparar com a fragilidade ou insuficiência das provas que acompanham a petição inicial, o juiz deve designar audiência de justificação prévia, ainda que não haja pedido expresso do autor, na esteira do que prescreve o artigo 562, caput, do Código de Processo Civil. II. A resposta judicial à postulação liminar só pode ser dada depois de oportunizada ao autor a produção de provas conducentes à demonstração da presença dos quesitos que a Lei Processual estabelece para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional. III.
Não está consonância com a legislação decisão que posterga o exame da liminar para depois da contestação ou a indefere sem a oportunização da justificação prévia
. lV. Recurso conhecido e provido em parte. (TJDF; Proc 0701.60.2.862018-8070000; Ac. 110.9797; Quarta Turma Cível; Rel. Des. James Eduardo Oliveira; Julg. 18/07/2018; DJDFTE 03/08/2018). (Sem grifo no original).

E em se tratando de ações possessórias de força nova, com mais razão ainda se revela admissível a interposição de Agravo de Instrumento em face de
decisum
no qual o Juiz posterga a análise da medida liminar requerida na petição inicial, notadamente porque, em tais casos, o art. 562 do Código de Processo Civil (CPC) possui procedimento próprio e específico, como se vê pela leitura do dispositivo em comento, que assim prescreve:

“Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.”

Como se extrai da parte final do aludido art. 562 do CPC), na hipótese do Juiz não se convencer da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar possessória, deve designar audiência de justificação prévia para possibilitar à parte autora comprovar suas alegações.

A necessidade de prévia justificação, além da disposição legal antes mencionada, também encontra amparo no entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES), como se vê nos julgados que peço vênia para citar:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. ART. 562 DO CPC. REINTEGRAÇÃO INDEFERIDA IN INITIO LITIS. NÃO OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. NECESSIDADE DE DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Consoante sabido, em ação possessória de posse nova, estando adequadamente instruída a inicial, o juiz poderá deferir inaudita altera parte a tutela liminar de manutenção ou de reintegração da posse, caso contrário, designará audiência de justificação para oportunizar ao autor comprovar suas alegações, citando o réu para comparecimento ao ato. 2.
No caso em apreço, o indeferimento da medida liminar amparada na ausência de prova da posse antes de realizada a audiência de justificação prevista no art. 562 do CPC representa inequívoco error in procedendo
. 3. Além disso, há dúvida acerca da posse do imóvel em questão, aparentemente alienado a mais de uma pessoa, havendo elementos documentais que, ainda que mínimos, comprovariam possível aquisição dos direitos possessórios pelo autor, ora agravante a autorizar, pelo menos, a designação de audiência de justificação prévia, oportunizando-lhe o robustecimento de sua prova. 4. Diante da nulidade da decisão, há necessidade de provimento do recurso por inobservância do rito do artigo 562 do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e provido. Decisão anulada. (TJES; AI 5013135-92.2023.8.08.0000; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Publ. 27/02/2024). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ARTIGO 562 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Não se convencendo o magistrado imediatamente sobre o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da reintegração de posse, deve ser determinada a audiência de justificação prévia, nos termos do artigo 562, do CPC
. 2. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012199001566, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/10/2019, Data da Publicação no Diário: 17/10/2019). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO REINTEGRAÇÃO DE POSSE ART. 562 DO CPC/15 INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A COMPROVAR O DIREITO ALEGADO AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA CORRESPONDÊNCIA COM O ART. 535 DO CPC/73 PRECEDENTES STJ RECURSO PROVIDO. 1 O art. 562 do Código de Processo Civil prevê que estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. 2 - Durante a vigência do Código de 73, o Superior Tribunal de Justiça tinha consolidado entendimento no sentido de que, quando a petição inicial não trouxer provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz determinar a realização de audiência de justificação prévia, com a finalidade de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações. 3 -
"Se a petição inicial não traz provas suficientes para justificar a expedição de mandado liminar de posse, deve o juiz cumprir o que dispõe a segunda parte do art. 928 do CPC e determinar a realização de audiência de justificação prévia com o fim de permitir ao autor a oportunidade de comprovar suas alegações"
(REsp 900.534/RS, Relator o Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, DJe de 14/12/2009) 4 - Recurso provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 040189000272, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/05/2019, Data da Publicação no Diário: 21/05/2019). (Sem grifo no original).

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM IMÓVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. Inconformismo da autora.
Elementos insuficientes para comprovar a posse e existência esbulho há menos de ano e dia. Necessidade de realização de audiência de justificação. Art. 562 do CPC
. Decisão anulada. Recurso parcialmente provido, com determinação. (TJSP; AI 2145317-24.2025.8.26.0000; Taquaritinga; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 16/06/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. OBRIGATORIEDADE.
Na esteira do art. 562, caput, do CPC, quando o juiz entender que a petição inicial não está devidamente instruída deverá determinar que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada, sob pena de nulidade do ato decisório
. (TJMG; AI 0453008-13.2025.8.13.0000; Rel. Des. Octávio de Almeida Neves; Julg. 03/06/2025; DJEMG 09/06/2025). (Sem grifo no original).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. PEDIDO POSSESSÓRIO. INDEFERIMENTO LIMINAR. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RITO PRÓPRIO. 1. Trata-se, na origem de ação de rescisão contratual cumulada com pedido possessório, no qual foi indeferido o pedido liminar sem, contudo, oportunizar ao autor, ora agravante, a apresentação de justificativa em audiência especialmente designada. 2.
Nos termos do art. 562 do CPC, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada
. 3. Verificada a violação de procedimento previsto na Lei adjetiva aplicável à matéria, merece reforma a decisão para determinar a designação da audiência de justificação. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (TJDF; AGI 07152.77-09.2024.8.07.0000; 192.2526; Terceira Turma Cível; Relª Desª Ana Maria Ferreira da Silva; Julg. 12/09/2024; Publ. PJe 26/09/2024). (Sem grifo no original).

A doutrina também aponta como necessária a realização de audiência de justificação quando o Juiz não se convencer das alegações deduzidas na petição inicial da demanda possessória. Neste sentido:

“Se as provas apresentadas pelo autor não forem consideradas hábeis a autorizar a concessão da liminar, será designada audiência de justificação prévia. Não se admite o indeferimento da liminar sem que, antes, se permita ao autor provar em audiência de justificação a presença dos requisitos indicados no art. 561 do CPC/2015 (...).” (José Miguel Garcia Medina
in
“Novo Código de Processo Civil Comentado”. 2ª ed. ebook, Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2015, p. 568).

Assim, sem mais delongas, minha conclusão é pelo parcial provimento do recurso (porquanto o Agravante postula pela concessão da tutela possessória), uma vez que o Magistrado
a quo
deveria,
data maxima venia
, ter seguido o procedimento previsto no art. 562 do CPC e, pois, ter designado audiência de justificação prévia.

Do exposto, ratifico a liminar concedida no id 12275400 e, em consequência, dou parcial provimento ao recurso para reformar a Decisão recorrida e determinar que o MM. Juiz
a quo
designe audiência de justificação prévia para análise da liminar possessória requerida na petição inicial.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5002427-12.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE
: JORGE ANTÔNIO FERREIRA XAVIER.

AGRAVAD
O
:
MARCO ANTÔNIO PEREIRA SOBREIRA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA.

VOTO
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Conforme
salientou o ilustre
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
“
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Jorge Antônio Ferreira Xavier em face da Decisão reproduzida à página 61 do id 12263678 (integrada à página 71 do mesmo id), na qual o MM. Juiz a quo, na Ação de Manutenção de Posse (processo de n.º 5001098-16.2024.8.08.0059) ajuizada em desfavor de Marco Antônio Pereira Sobreira, deixou para examinar a medida liminar requerida na petição inicial após a oitiva do ora Agravado
”
.

O eminente relator apresentou respeitável proposta de julgamento no sentido de dar parcial provimento ao recurso “para reformar a Decisão recorrida e determinar que o MM. Juiz
a quo
designe audiência de justificação prévia para análise da liminar possessória requerida na petição inicial”.

Preliminar de não cabimento do recurso

O recurso de agravo de instrumento só é admissível em face de decisões interlocutórias, não sendo possível a sua interposição em razão de qualquer ato jurisdicional. Assim é porque o Código de Processo Civil, em seu artigo 203, prescreve que
“
Os pronunciamentos do juiz consistirão em sentenças, decisões interlocutórias e despachos”.

P
or sua vez, os parágrafos do mencionado artigo enunciam as diferenciações. Vejamos:

§ 1º Ressalvadas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução.

§ 2º Decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que não se enquadre no § 1º.

§ 3º São despachos todos os demais pronunciamentos do juiz praticados no processo, de ofício ou a requerimento da parte.

O ato impugnado é, na verdade, um despacho postergando a análise do pedido liminar para após a realização do contraditório. Esse o teor do aludido pronunciamento judicial:

A inicial,
a priori
, possui todas as condições da ação (legitimidade, interesse de agir e possibilidade jurídica do pedido), pressupostos processuais necessários para o início da presente ação ajuizada.

Assim, CITE-SE o requerido para, caso queira, apresentar resposta ao pedido inicial no prazo legal.

Sobre o pedido liminar, em que pesem os argumentos ventilados pela parte autora para concessão da liminar, entendo como prudente analisar a questão após a manifestação da parte ré.

DILIGENCIE-SE.

Observa-se, pois, que não há nenhum cunho decisório capaz de causar prejuízo ao direito do recorrente.

Conforme assentado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça,
“
não há como classificar como decisão interlocutória o despacho do juízo de primeiro grau que apenas diferiu a análise do pedido de antecipação de tutela para momento posterior ao contraditório, eis que não decidiu questão incidente no processo”
1
. No mesmo sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESPACHO QUE POSTERGOU A ANÁLISE DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO RESSALTADA NO DESPACHO. INCABÍVEL A INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. ‘O despacho que fundamentou decidir a liminar após a manifestação do ora agravado, devidamente citado, não possui qualquer conteúdo decisório, não causando gravame’ (AgRg no Ag 725.466/DF, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 06.06.2006, DJ 01.08.2006). 2. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp n. 1.357.542/ES, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, data do julgamento 16-06-2014, data da publicação/fonte DJe 06-08-2014).

Essa parece-me ser a posição majoritária deste egrégio Tribunal de Justiça, como se depreende dos seguintes paradigmas: agravo de instrumento n. 24.12.900925-4, Rel. Des. Willian Silva, Terceira Câmara Cível, data do julgamento: 17-07-2012, data da publicação no Diário: 25-07-2012; agravo de instrumento n. 24.10.092463-8, Relator: Des. Álvaro Manoel Rosindo Bourguignon, Segunda Câmara Cível, data do julgamento: 03-05-2011, data da publicação no Diário: 11-05-2011; agravo regimental no Mandado de Segurança n. 100.10.002901-4. Rel. Des. Anníbal de Rezende Lima, Tribunal Pleno, data do julgamento 20-01-2011, data da publicação/fonte 08-02-2011.

Cito respeitáveis precedentes de outros egrégios Tribunais de Justiça do País nesse mesmo sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERGAÇÃO DE ANÁLISE DE PLEITO LIMINAR APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. IMPOSSBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Trata-se de agravo regimental em agravo de Instrumento interposto visando desconstituir despacho de magistrado de planície que deixou para analisar o pedido de antecipação de tutela após a formação do contraditório. 2. No presente caso, tem-se que a decisão ora combatida não apresenta cunho decisório, sendo despacho de mero expediente, de forma que resta impossível a interposição de agravo de instrumento para combater referido provimento. 3. Quando, sobre determinado tema, o magistrado a quo não emite nenhuma decisão de mérito, é defeso à instância revisora realizar abordagem sobre a matéria, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição, com consequente supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico pátrio. 4. Agravo Regimental conhecido e improvido, mantendo-se a decisão monocrática de fls. 74/79. (TJCE; AG 0027184-35.2013.8.06.0000/50000; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Manoel Cefas Fonteles Tomaz; DJCE 15-05-2013; Pág. 67).

AGRAVO (ART. 557, § 1º, DO CPC). PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. O pronunciamento judicial que relega a apreciação do pedido de antecipação de tutela é despacho de mero expediente e, portanto, irrecorrível. Inteligência do art. 504 do CPC. Precedentes desta corte. À unanimidade. Negaram provimento ao recurso. (TJRS; AG 132583-85.2013.8.21.7000; Sapucaia do Sul; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Tasso Caubi Soares Delabary; Julg. 24-04-2013; DJERS 10-05-2013).

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. ANÁLISE DO PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA POSTERGADA. AÇÃO ORDINÁRIA PARA CANCELAMENTO DA AVERBAÇÃO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. DECISÃO AGRAVADA FUNDAMENTADA EM ENTENDIMENTO PACÍFICO DESTE TRIBUNAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não se trata de decisão interlocutória o provimento que posterga a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior à resposta da parte contrária não se trata de decisão interlocutória, sendo irrecorrível. (TJMT; PROC 108428/2012; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg. 28-11-2012; DJMT 18-12-2012; Pág. 25).

Enfim, o ato que posterga a análise de pedido da parte não é passível de recurso, o que torna o agravo de instrumento manifestamente inadmissível (cf. STJ. REsp
2
2146626/PA, Rel. Min. Sérgio Kukina (decisão monocrática), data da publicação/fonte: DJe 16-06-2024).

Posto isso,
pedindo vênia ao eminente
relator
Desembargador Arthur José Neiva de Almeida
,
não conhe
ço

do agravo de instrumento.

É como voto.

1
- RECURSO ESPECIAL Nº 1.273.073 - DF (2011/0198347-0); RELATOR: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO; 30-11-2011.

2
-
“
Com efeito,
a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é assente no sentido de que o despacho que ordena a citação da parte adversa antes de decidir o pedido liminar não detém qualquer conteúdo de natureza decisória, o que afasta o cabimento do agravo de instrumento.”